Tribunal: TJDFT
Processo: 0739331-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1205530/SP com repercussão geral no denominado, Tema 28, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença referente ao valor incontroverso. Para tanto, deverão ser observados os limites estabelecidos para expedição do requisitório, sendo vedado o fracionamento, repartição ou a quebra do valor da execução para fins de enquadramento da parcela do total a requisição de pagamento de pequeno valor - RPV, conforme determina o art. 100, §§3o e 8o, CF.
3. Agravo de instrumento provido.